Tribunal: TJMT
Processo: 1007024-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007024-63.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CARLOS ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 005.827.811-75 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MANTIDA -APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N. 1007024-63.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS

AGRAVADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Relatório

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por CARLOS ROBERTO EDUARDO DOS SANTOS, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, extinta sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

O Agravante pede

“
a reforma da decisão monocrática ao passo que se resume a avaliar tão somente eventual a ́ ́tentativa ́ ́ de intimação pessoal por meio de oficial de justiça, para que seja julgado totalmente procedentes os pedidos formulados pelo agravante em sede de recurso de apelação, e com isso seja anulada a sentença, retornando o processo para a vara de origem a fim de que se proceda a intimação pessoal do agravante para poder proceder com o ato personalíssimo, ou ainda que
ao recurso de apelação a fim de que o processo seja julgado extinto SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (ID 196920699).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024